Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RAI No 1016309-67.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Proalho Comercial e Logistica EIRELLI, contra decisão proferida na ação de no 1005092-79.2021.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta em desfavor de Reus Rodrigues Dias que indeferiu a liminar requerida.
A parte recorrente contextualiza narrando que “arrematou em 30.10.2020, via leilão público extrajudicial, o imóvel matriculado sob o no 46.155, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, localizado na Rua N, no 425, lote 40 da quadra 3, Residencial Campo Verde, Jardim Primavera, Sinop/MT, CEP: 78553-416 [...] O Agravado, por sua vez, era devedor-fiduciante do Banco Itaú, proprietário fiduciário do referido imóvel e seu possuidor indireto. Como o devedor-fiduciante inadimpliu valores devidos ao credor-fiduciário, após regular procedimento da Lei 9.514/1997, com a devida notificação e constituição da mora, a propriedade - e posse plena - se consolidaram em nome do Banco credor, como se aduz do art. 30 da Lei 9.514/1997. [...] na esteira do que determina o art. 27, da referida lei, o Banco levou o imóvel em questão à leilão, que resultou na arrematação do bem pela Agravante – que passou a suceder o banco em todas suas posições jurídicas frente ao imóvel, nominalmente sua propriedade consolidada e posse plena do imóvel.” (Id. 10124853, pág. 3)
Menciona que “encontrou o imóvel ainda ocupado pelo ex-proprietário, de modo a impedi-la de fruir do bem. Não obstante contato repetido para tentativa de resolução amigável, o Agravado não desocupou o bem. ” (Id. 10124853, pág. 3)
Argumenta que o agravado ajuizou “medida cautelar com pedido liminar” em face do Banco fiduciário, que corre na própria 3a Vara Cível do Foro de SINOP, na tentativa de obstar os efeitos do leilão (processo no 1006216-34.2020.8.11.0015), na qual o pedido liminar foi indeferido.
Sustenta que não há repercussão da medida cautelar na ação possessória, pois ainda que a medida cautelar seja exitosa, deverá repercutir em perdas em danos apenas frente ao Banco, sem afetar a arrematação da Agravante.
Aduz que em razão de não conseguir acessar o imóvel arrematado, ajuizou a ação de reintegração de posse em face do Agravado de modo a sanear o esbulho de sua posse plena sobre o imóvel – como orienta o art. 30, da Lei no Lei 9.514/1997. Todavia o pedido liminar foi negado sob a premissa de que a discussão suscitada pelo Agravado em ação autônoma (processo no 1006216-34.2020.8.11.0015), ajuizada contra o Banco credor fiduciário, poderia colocar em xeque o pleito da ora Agravante, e que sua posse não teria sido comprovada.
Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação da arrematação do imóvel em leilão e da previsão de reintegração de posse em favor do agravante constante do art. 30 da Lei 9.514/1997. Por sua vez o perigo de dano “é configurado tendo em vista a permanência do Agravado no imóvel mesmo após a respectiva alienação, causando danos ao Agravante os quais são majorados conforme o transcurso do tempo de sua estadia indevida.” (Id. 10248453, pág. 10)
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a reintegração de posse à Agravante do imóvel objeto da demanda, determinando a desocupação voluntária do Agravado em 60 (sessenta) dias corridos (em razão de ser prazo de direito material), independentemente de audiência da parte contrária, deixando-o livre de pessoas e coisas, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, sob pena de se proceder a desocupação coercitiva. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Acerca do pedido a decisão agravada assim se pronunciou:
“[...] Avançando, com relação ao requisito do esbulho, esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, principalmente o conteúdo dos autos no 1006216-34.2020.8.11.0015, que tramita na 3o Vara Cível desta Comarca, ajuizada pelo réu Rodrigues Dias contra Itau Administradora de Consórcios Ltda, é possível observar a existência de discussão acerca da regularidade do leilão do imóvel, objeto desta ação. Nesse contexto, é possível divisar, em um juízo de cognição sumária, que também não existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, da ocorrência do esbulho por parte do requerido, considerando que a regularidade do leilão encontra-se judicializada. Com efeito, para ocorrência do esbulho, mister se faz o quadrante de ato violento, clandestino ou precário, o que não se verifica in casu.
Não se pode olvidar, ainda, a regra prevista no art. 1.211 do Código Civil, que dispõe que: “quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”. Desta feita, considerando a ausência de que há vício manifesto na posse exercida pelo requerido, prudente que este continue na posse do bem.
Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos nos art. 561 c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência, mantendo-se o requerido na posse do imóvel. No tocante ao pedido de tutela cautelar de bloqueio de bens, em decorrência lógica da fundamentação acima, e para evitar repetições desnecessárias, bem como considerando que para o seu deferimento faz-se necessária a presença dos mesmos requisitos da tutela antecipada, os quais se encontram ausentes, INDEFIRO o pedido de bloqueios de bens do requerido. ” (Id. 6246880 dos autos de origem)
A ação de origem deste recurso é uma ação de reintegração de posse fundada em arrematação de imóvel por meio de leilão-extrajudicial.
Nesse contexto, esclareço desde já que é cabível ação de reintegração de posse fundada em leilão extrajudicial por força do art. 30 da Lei 9.514/1997. Confira-se:
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM BASE NA LEI 9.514/97. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DESCONSTITUÍDA. A Lei de alienação fiduciária permite, expressamente, a propositura de ação de reintegração de posse pelo sucessor do credor fiduciário (arrematante), ainda que este não tenha tido posse anterior sobre o bem – inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97. Desconstituída sentença de indeferimento da petição inicial que entendeu pelo cabimento de ação de imissão na posse. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70079067500, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2018)
Outrossim, é certo que a medida cautelar proposta pelo agravado em face do banco agravante acaso exitosa resultará em perdas e danos e não impede a reintegração de posse da parte agravante, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997:
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para determinar a reintegração de posse à Agravante do imóvel objeto da demanda, determinando a desocupação voluntária do Agravado em 60 (sessenta) dias corridos, independentemente de audiência da parte contrária, deixando-o livre de pessoas e coisas, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, sob pena de se proceder a desocupação coercitiva.
Comunique-se ao Juiz da causa acerca dessa decisão, bem como para expedir o competente mandado de reintegração de posse nos termos definidos nesta decisão, e, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator